Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-87.2016.8.11.0105
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001872-87.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILTON TEIXEIRA PEREIRA - CPF: 022.905.751-94 (APELANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, da Lei n. 10.826/2003). Sentença condenatória. Preliminares de nulidade. Cerceamento de defesa (indeferimento de oitiva) e ausência de fundamentação. Teses afastadas. Mérito. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial. Exercício da função de “armeiro”. Habitualidade demonstrada. Dosimetria da pena. Impossibilidade de fixação da pena intermediária aquém do mínimo (súmula 231/stj). Redimensionamento da pena de multa. Proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes. No dia 12 de maio de 2016, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, foram apreendidos 1 revólver calibre 32, 6 canos de espingardas, 1 garrucha calibre 32, 7 espingardas, 1 pistola de pressão modificada para calibre 22 e 1 coronha com fecho de espingarda. O acusado exercia a função de armeiro sem autorização da Polícia Federal.

3. A defesa alega preliminarmente cerceamento de defesa pelo indeferimento da intimação de uma testemunha e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais. Subsidiariamente, requer redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea, redução da pena de multa e dispensa das custas processuais.

II. Questões em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da intimação de testemunha não localizada no endereço fornecido; (ii) verificar se a sentença apresenta fundamentação idônea; (iii) analisar se a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais; (iv) definir se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (v) examinar se a pena de multa foi adequadamente fixada.

III. Razões de decidir

5. Não há cerceamento de defesa. O magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de nova intimação, considerando que a prova seria meramente corroborativa. O juiz, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da causa. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, não evidenciado no caso.

6. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito que conduziram à condenação. O julgador analisou detidamente o conjunto probatório e enfrentou as teses defensivas de forma motivada.

7. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto circunstanciado de busca e apreensão, que atestam a apreensão de considerável quantidade de armamentos na residência do apelante. A autoria foi inequivocamente demonstrada pela confissão do próprio apelante em juízo, sob o crivo do contraditório, na qual admitiu exercer a atividade de armeiro sem autorização legal. Tal versão foi corroborada pelo testemunho do policial civil que cumpriu o mandado de busca e apreensão.

8. A condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas robustas produzidas em juízo, em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

9. A habitualidade da conduta restou evidenciada pela confissão do apelante e pela quantidade expressiva de materiais apreendidos, denotando o exercício de atividade comercial clandestina. O parágrafo único do artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 equipara à atividade comercial qualquer forma de prestação de serviços exercida em residência.

10. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. As atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo previsto em lei.

11. A pena de multa fixada em 20 dias-multa, sem fundamentação idônea para tal exasperação, deve ser reduzida para o mínimo legal de 10 dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada no piso legal.

12. A análise da hipossuficiência para fins de isenção das custas processuais e suspensão da pena de multa compete ao Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação econômica do apenado.

IV. Dispositivo e teses

13. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa de 20 para 10 dias-multa.

Teses de julgamento
: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha, especialmente quando a prova seria meramente corroborativa.

2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, art. 17, parágrafo único; CP, arts. 49, 59, 65, III, "d", e 68; CPP, arts. 155, 401, § 1o, 563 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 157.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.2.2022; TJMT, ApCrim n. 0001385-93.2013.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2018; TJMT, ApCrim n. 0000697-11.2019.8.11.0022, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.6.2025; TJMT, ApCrim n. 0000564-16.2018.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22.11.2021; TJMT, ApCrim n. 1026832-69.2020.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por por
Wilton Teixeira Pereira
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001872-87.2016.8.11.0105. O
decisum
condenou-o pela prática do crime tipificado no
artigo 17 da Lei n. 10.826/2003
(comércio ilegal de arma de fogo), à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade (Id. n. 311508913).

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública suscita, preliminarmente: i) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da intimação da testemunha Rafael Galbiatti Costa; e ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea.

No mérito, pugna pela
absolvição
, sob o argumento de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula n. 231 do STJ; a redução da pena de multa ao patamar mínimo; e a dispensa do pagamento das custas processuais e a suspensão da exigibilidade da pena de multa, alegando hipossuficiência. Ao final, prequestiona a matéria ventilada (Id. n. 311508922).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. n. 311508924).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (Id. n. 315902859), opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, apenas para reduzir a pena de multa ao mínimo legal, conforme a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal. Comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/03). Sentença condenatória. Irresignação defensiva
.

Preliminares: 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não há cerceamento de defesa quando a testemunha arrolada pela defesa não é localizada no endereço fornecido, sendo ônus da parte manter atualizados os dados necessários à sua intimação. O indeferimento do peido para inquirição da testemunha não localizada não revela prejuízo ao réu quando seu depoimento seria meramente corroborativo, sobretudo diante da confissão do acusado e da coerência dos elementos colhidos em juízo. 2. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não ocorrência. Existência de fundamentação idônea. O magistrado a quo indicou os motivos de fato e de direito que o levaram a condenar o apelante, refutando as teses da defesa. Mérito: 1. Pleito de absolvição. Inviabilidade. Provas suficientes da autoria e materialidade. A condenação se fundou em provas produzidas sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais. 2. Pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante reconhecida na segunda fase da dosimetria. Inviabilidade. Incidência da Súmula 231 do STJ. Jurisprudência pacífica do STF e STJ. 3. No entanto, a pena de multa, por estar fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada, deve ser reajustada. 4. Pretendida isenção das custas processuais e suspensão da exigibilidade da pena de multa. Inviabilidade. Matéria de competência do juízo da execução penal, para análise da real situação financeira do condenado, podendo ser suspenso ou dispensado o pagamento conforme o caso (art. 804 do CPP).

Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de multa, mantendo-se os demais termos da sentença
” (Id. n. 315902859).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Id. n. 311508918),
conheço
do recurso de apelação, com fulcro no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 12 de maio de 2016, por volta das 14h38, na residência localizada na Avenida Mato Grosso, Bairro Garça, município de Colniza/MT, o apelante
Wilton Teixeira Pereira
foi preso em flagrante delito. Ele mantinha em depósito armas de fogo e acessórios, no exercício de atividade comercial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, agindo com consciência e dolo.

A peça acusatória delineia o contexto fático nos seguintes termos:

“(...) Infere-se do caderno investigativo que, policiais civis juntamente com o representante do
Parquet
, à época, sob posse de mandado de busca e apreensão, deslocaram-se ao local supramencionado, ocasião em que lograram êxito em encontrar o acusado, bem como as armas de fogo e acessórios descritos no auto de apreensão de fl. 05.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, no interior do imóvel, foi constatado a presença de: 01 (um) revólver, calibre 32, marca Taurus; 06 (seis) canos de espingardas (sendo 04 de cano simples e 02 de canos entrepostos; 01 (uma) garrucha, calibre 32 (de 02 canos entrepostos); 07 (sete) espingardas; 01 (uma) pistola de pressão, modificada para calibre 22; e, 01 (uma) coronha com fecho de espingarda.

Apurou-se, ainda, que o denunciado exercia a função de ‘armeiro’, posto que este confirmou a prática delitiva, afirmando que faz reparos e consertos em armas de fogo, sem, contudo, possuir licença da Polícia Federal para exercer a referida atividade (...)” (Id. n. 312746920).

Com base nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Wilton Teixeira Pereira, imputando-lhe a prática do delito capitulado no
artigo 17 da Lei n. 10.826/2003
.

Encerrada a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, com parâmetros a serem fixados pelo Juízo da Execução Penal (Id. n. 311508913).

Irresignada, a defesa sustenta, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva da testemunha Rafael Galbiatti Costa, e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia a absolvição, sob o argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente no inquérito. Subsidiariamente, requer a redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão, o redimensionamento da multa e a isenção/suspensão das custas e da pena pecuniária (Id. n. 311508922).

Passo à análise das preliminares.

A Defensoria Pública argui nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da intimação da testemunha Rafael Galbiatti Costa para a audiência de instrução.

A preliminar
não merece acolhida
.

Conforme se extrai dos autos, a defesa arrolou a referida testemunha indicando endereço para intimação (Id. n. 311508884). Contudo, a diligência restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. n. 311508886), porquanto a testemunha não foi localizada. Observa-se, ainda, equívoco na expedição do mandado, que constou nome diverso (Wladimir Mesquita) (Id. n. 311508885).

Não obstante o erro material verificado, cumpre ressaltar que incumbe à parte fornecer dados precisos e atualizados para a localização das testemunhas que arrola, nos termos do artigo 401, § 1o, do Código de Processo Penal. Frustrada a diligência, não se pode imputar ao Juízo a responsabilidade pela não realização do ato.

Ademais, o Magistrado sentenciante fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de nova intimação (Id. n. 311508913). Consignou que a prova pretendida seria meramente corroborativa, visto que já havia sido colhido o depoimento do policial civil Robenilson Ferreira de Barros — participante da mesma diligência —, cujo relato mostrou-se coerente com os demais elementos probatórios, notadamente a confissão do apelante.

Com efeito, em seu interrogatório judicial (Id. n. 311508889), o apelante admitiu expressamente exercer a atividade de “armeiro”, realizando consertos em armas de fogo sem autorização legal. Tal confissão, aliada ao depoimento policial (Id. n. 311508859) e à expressiva quantidade de armamentos apreendidos (Id. n. 311508380, p. 10), confere robustez ao conjunto probatório, tornando prescindível a oitiva de outra testemunha para reiterar fatos incontroversos.

Nesse cenário, não se vislumbra prejuízo ao exercício da ampla defesa. O magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da causa (art. 400, § 1o, do CPP).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. NULIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 157.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 22 de fevereiro de 2022; data de publicação: 25 de fevereiro de 2022).

Por fim, a decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP).
In casu
, a defesa não demonstrou qual conteúdo probatório novo a testemunha poderia trazer capaz de alterar o panorama fático delineado.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

(...) 2. A negativa de oitiva da testemunha foi devidamente fundamentada, com base na irrelevância da prova para elucidar os fatos e na ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), tendo em vista que a defesa não demonstrou de que forma a oitiva da testemunha, considerada indireta e não essencial, poderia influenciar no resultado do julgamento, limitando-se a conjecturas.

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite que o magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências que considere irrelevantes para o desfecho do processo, sem que isso configure cerceamento de defesa (...)” (TJMT, ED n. 0026351-13.2014.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 8 de novembro de 2024; data de publicação: 8 de novembro de 2024).

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

A defesa sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, alegando que o Magistrado teria se limitado a reproduzir argumentos ministeriais e acolher acriticamente elementos inquisitoriais.

A tese
não prospera
.

A r. sentença (Id. n. 311508913) apresenta fundamentação clara e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito que conduziram à condenação. O Juízo
a quo
analisou detidamente o conjunto probatório, destacando a confissão judicial do acusado, o depoimento da testemunha policial (colhido sob o contraditório) e a materialidade comprovada pelos autos de apreensão (Id. n. 311508380, p. 10; 27-28).

O
decisum
não se limitou a reproduzir o inquérito, mas valorou as provas produzidas em juízo, respeitando o artigo 155 do Código de Processo Penal. Ademais, o julgador enfrentou e refutou as teses defensivas de forma motivada. Não se exige que o juiz rebata, ponto a ponto, todas as alegações das partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado.

Nesse sentido:

“(...) Para que a sentença seja considerada válida, basta que o juiz exponha, sucinta ou analiticamente, as razões pelas quais acolhe esta ou aquela pretensão, com precisa remissão aos documentos probatórios existentes nos autos, revelando-se despiciendo rebater uma a uma as teses defensivas (...)” (TJMT, ApCrim n. 0001385-93.2013.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de dezembro de 2018; data de publicação: 19 de dezembro de 2018).

Portanto,
rejeita-se
também esta preliminar.

No mérito, a defesa postula a
absolvição
, alegando que a condenação fundou-se exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, e que não há provas suficientes da materialidade e autoria.

A tese
não merece guarida
.

A
materialidade
do delito tipificado no artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. n. 311508380, p. 6), Boletim de Ocorrência n. 2016.160338 (Id. n. 311508380, pp. 7-9), auto de apreensão (Id. n. 311508380, p. 10) e auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. n. 311508380, pp. 27-28). Tais documentos atestam a apreensão, na residência do apelante, de considerável quantidade de armamentos e acessórios: 1 (um) revólver calibre 32, marca Taurus; 6 (seis) canos de espingardas; 1 (uma) garrucha calibre 32; 7 (sete) espingardas; 1 (uma) pistola de pressão modificada para calibre 22; e 1 (uma) coronha com fecho de espingarda.

A
autoria
delitiva, por sua vez, foi inequivocamente demonstrada pela confissão do próprio apelante em juízo, sob o crivo do contraditório, na qual admitiu exercer a atividade de “armeiro” sem autorização legal. Tal versão foi corroborada pelo testemunho seguro do policial civil que cumpriu o mandado de busca e apreensão.

Na fase inquisitorial, o apelante
Wilton Teixeira Pereira
, acompanhado de advogado, declarou:

“(...) INTERROGADO neste momento está acompanhado de seu Advogado ADRIANO JOSÉ DA SILVA; QUE quanto às armas encontradas em sua residência, relacionadas no boletim de ocorrência da Polícia Civil, no 2016,160338, o INTERROGADO informa que exerce a função de armeiro, sem autorização da Policia Federal, há cerca de um ano ou dois e estas armas são levadas até sua residência para serem consertadas, mas o INTERROGADO não sabe quem são os proprietários das armas, sabendo apenas que são sitiantes, combinam o que será consertado, o preço do conserto e a data para virem busca-las; QUE quanto à pistola de pressão modificada para calibre 22, o INTERROGADO se recorda que o proprietário pediu apenas para consertá-la, salvo engano, o pino dela, sendo que não foi o INTERROGADO quem a modificou; QUE o INTERROGADO costuma trabalhar como Pedreiro, como Mecânico autônomo e outros tipos de serviços de consertos, mas devido à crise econômica, voltou a atuar como armeiro; QUE nenhuma das armas apreendidas pertencem ao INTERROGADO e o INTERROGADO nunca possuiu nenhuma arma de fogo (...)” (Id. n. 311508380, pp. 15-16).

Em juízo, o apelante ratificou integralmente a prática delitiva, confessando os fatos com riqueza de detalhes:

“(...) (7:30)
Juiz:
Então vamos lá. Consta aqui na denúncia que no dia 12 de maio de 2016, por volta das 14h38, na residência localizada na Avenida Mato Grosso, bairro Garça, neste município de Coniza, o senhor foi preso em flagrando delito, pois no exercício da atividade manteve em depósito armas de fogo e acessórios sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Infere-se que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no interior do imóvel foi constatada a presença de um revólver calibre 32 marca Taurus; seis canos de espingarda sendo quatro de canos simples e dois de cano entreposto; uma garrucha calibre 32 de dois canos entrepostos; sete espingardas; uma pistola de pressão modificada para calibre 22 e uma coronha com fecho de espingarda. Apurou-se ainda que o denunciado exercia função de armeiro, posto que este confirmou a prática delitiva, afirmando que faz reparos e consertos em arma de fogo, sem contudo possuir licença da Polícia Federal para exercer a atividade de armeiro. Esses fatos imputados ao senhor são verdadeiros?

Wilton:
Sim, senhor. São verdadeiros.

Juiz:
Aconteceu dessa forma mesmo?

Wilton:
Aconteceu, sim senhor.

Juiz:
E o que que o senhor tem para contar pra gente em relação a esse fato aqui? Como é que foi que aconteceu?

Wilton:
Ah, no momento eu tava desempregado e trabalhava em casa pessoal, fazia esse tipo de reparo assim na cidade em que a gente mora.

Juiz:
O que é a profissão de armeiro? Me explica aí melhor.

Wilton:
Isso aí só é fazer o reparo. A mesma coisa você levar um carro na oficina e fazer o reparo a manutenção.

Juiz:
Então, o senhor tava desempregado na época e aí as pessoas levavam até você as armas para o senhor fazer a manutenção.

Wilton:
Isto.

(...)

(10:30)
Promotor:
De início, o senhor confessa, então, que o senhor fazia a manutenção dessa dessas armas. Era considerado armeiro?

Wilton:
Sim (...)” (Id. n. 311508889).

Tal confissão foi corroborada pelo depoimento judicial da testemunha
Robenilson Ferreira de Barros
, policial civil que participou da diligência:

“(...) (2:45)
Promotora:
Esses fatos, como já dito, ocorreram no dia 12 de maio de 2016. Foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido na casa do réu Wilton Teixeira Pereira. O senhor se recorda dessa ocorrência?

Robenilson:
Me recordo sim. Então, apesar de ter bastante tempo, né? Foi em 2016, eu me recordo que nós pedimos... o Dr. representou, né, salvo engano, foi o Dr. Marcos, Delegado de Polícia, representou pela busca e apreensão na casa do Wilton. E no cumprimento nós conseguimos arrecadar bastante armas de fogo, na residência do Wilton. Lá funcionava... ele era... a função dele era armeiro clandestino, né? Lá na casa dele funcionava como reparo... uma mini-indústria de fabricação de armas e de reparos de arma de fogo, né, espingardas, revólveres. Então, as pessoas procuravam ele para fazer esses pequenos reparos e nós tivemos a informação de que ele trabalhava nessa função, foi quando o doutor representou e conseguimos durante o mandado de busca apreensão realmente constatar que se tratava de um armeiro clandestino.

Promotora:
Senhor, se recorda o que que foi dito por ele na época dos fatos?

Robenilson:
Então, na verdade, como eu era morador antigo da cidade, eu já até conhecia parte da família dele, né? Não tem amizade, nada, mas conhecia parte da família. Tradicionalmente, o pai dele também trabalhava como armeiro há muito tempo, então já era uma coisa ali de dentro da família, né? Passou de pai para filho essa questão de fazer pequenos reparos em arma de fogo. E eu me recordo vagamente, faz tanto tempo, né, de que ele realmente falou: ‘Não, eu trabalho com reparo de arma de fogo’. Tanto que as armas que foram apreendidas, salvo engano, acho que nenhuma das armas realmente pertencia a ele, pertenciam a pessoas que deixaram ali para fazer os reparos (...)” (Id. n. 311508859).

Verifica-se, portanto, que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas sim em provas robustas produzidas em juízo, em plena observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

A habitualidade da conduta — elemento essencial à configuração do delito do artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 — restou evidenciada pela própria confissão do apelante, que admitiu atuar como armeiro de forma reiterada, bem como pela quantidade expressiva de materiais apreendidos, denotando o exercício de atividade comercial clandestina.

O parágrafo único do artigo 17 (vigente à época dos fatos) equiparava expressamente à atividade comercial ou industrial “
qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência”
. Tal redação foi mantida, em essência, no atual § 1o do mesmo dispositivo (Lei n. 13.964/2019).

A jurisprudência desta Câmara é firme ao reconhecer que a atividade de armeiro clandestino configura o tipo penal em comento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03) E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, §1o, DA LEI No 10.826/03) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA TÉCNICA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ILÍCITO DAS ARMAS – PRESTAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇOS DE REPARO EM ARMAS DE FOGO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR – CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 17, §1o DA LEI 10.826/03 – DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS – NÃO OCORRÊNCIA – REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. Comprovado que o réu exercia habitualmente a atividade de "armeiro", prestando serviços de reparo de armas de fogo em sua residência sem autorização legal, configura-se o crime previsto no art. 17, §1o, da Lei no 10.826/03 (...)” (TJMT, ApCrim n. 0000697-11.2019.8.11.0022, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 27 de junho de 2025; data de publicação: 27 de junho de 2025).

Assim, demonstradas inequivocamente a materialidade e a autoria, com lastro em prova judicializada, impõe-se a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; a redução da pena de multa ao patamar mínimo; a dispensa do pagamento das custas processuais; e a suspensão da exigibilidade da pena de multa.

Para a devida contextualização, transcrevo excertos elucidativos do édito condenatório:

“(...)
4. DOSIMETRIA

Em atenção ao princípio da individualização da pena e ao critério trifásico (art. 68, ‘caput’, do CP), passo à dosimetria da pena.

Da culpabilidade
. A culpabilidade normal à espécie delitiva.

Dos antecedentes
. Não é possuidor de maus antecedentes.

Da conduta social
. Sem informações quanto à conduta social.

Da personalidade
. Sem informações quanto à personalidade.

Dos motivos
. Normais à espécie delitiva.

Das circunstâncias
. Normais à espécie delitiva.

Das consequências
. Normais à espécie delitiva.

Do comportamento da vítima
. O comportamento da vítima em nada influenciou na produção do evento delituoso.

Atento às circunstâncias mencionadas, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

DAS ATENUANTES
. Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP).

DAS AGRAVANTES
. Não há agravantes.

Aplico a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. Ausentes causas de diminuição de pena.

DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
. Ausentes causas de aumento de pena.

Fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O início do cumprimento da pena de reclusão é no regime
ABERTO
, nos termos do artigo 33, § 2°, ‘c’, do Código Penal.

Ressalto que, por ora, não há elementos seguros para a detração (CP, art. 42).

i) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, promovo a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, devendo os parâmetros serem fixados pelo Juízo da Execução Penal.

ii) DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível, em razão da quantidade de pena imposta (art. 77 do CP).

iii) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

iv) DAS CUSTAS

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal (...)” (Id. n. 311508913).

A defesa postula a redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea, sustentando que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça violaria os princípios da individualização da pena e da legalidade.

A pretensão
não merece acolhida
.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, considerando-se favoráveis todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Na segunda fase, o Magistrado singular reconheceu a confissão (art. 65, III, “d”, do CP), mas manteve a pena no piso legal (4 anos), em estrita observância à
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Tal entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE n. 597.270/RS), assentando-se que as atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e da separação dos poderes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [súmula no 231] e Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral [RE 597270-QO-RG] respectivamente, estabelecem que a pena-base e a pena intermediária deverão respeitar os limites da pena em abstrato prevista na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira fase da dosimetria da reprimenda (...)” (TJMT, ApCrim n. 0000564-16.2018.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 22 de novembro de 2021; data de publicação: 22 de novembro de 2021).

Assim, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal.

Quanto à pena de multa, assiste
parcial razão
à defesa.

Embora o artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 não comine limites específicos para a multa, aplica-se a regra geral do artigo 49 do Código Penal (mínimo de 10 e máximo de 360 dias-multa).
In casu
, o Juízo
a quo
fixou-a em 20 (vinte) dias-multa, sem fundamentação idônea para tal exasperação.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (4 anos), a pena pecuniária deve guardar estrita simetria e proporcionalidade.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. n. 315902859):
“No entanto, a pena de multa, por estar fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada, deve ser reajustada”
.

A propósito, colhe-se precedente desta Corte:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL (...) SANÇÃO ACESSÓRIA E PENA DE MULTA QUE DEVEM SER FIXADAS EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

(...) 3.3. A pena pecuniária, arbitrada em 70 dias-multa, mostrou-se desproporcional frente à reprimenda corporal, sendo reduzida para o mínimo legal de 10 dias-multa (...)” (TJMT, ApCrim n. 1026832-69.2020.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de outubro de 2025; data de publicação: 3 de outubro de 2025).

Assim,
reduz-se
a pena pecuniária para
10 (dez) dias-multa
, mantendo o valor unitário mínimo, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Quanto aos pedidos de isenção das custas e suspensão da multa por hipossuficiência, estes não comportam acolhimento nesta via.

A condenação em custas decorre da sucumbência (art. 804 do CPP). A análise da miserabilidade jurídica compete ao
Juízo da Execução Penal
, fase adequada para aferir a real situação econômica do apenado. O mesmo raciocínio aplica-se à pena de multa.

Nesse sentido, pacífico o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal
(...)” (TJMT, ApCrim n. 1003078-71.2020.8.11.0011, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de abril de 2025; data de publicação: 14 de abril de 2025) (destaquei).

“(...) Eventual
alegação de hipossuficiência
financeira
não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, nem de multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução
(CPP, art. 804

; CP, art. 60, §1o) (...)” (TJMT, ApCrim n. 1007765-61.2021.8.11.0042, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de dezembro de 2025; data de publicação: 11 de dezembro de 2025) (destaquei).

Portanto, mantém-se a condenação ao pagamento de custas processuais e da pena de multa, sem prejuízo de que a alegada hipossuficiência seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal, no momento oportuno.

No que concerne ao prequestionamento, não se exige que o órgão julgador mencione, de forma literal, todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Basta que a controvérsia seja decidida à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram apreciados na fundamentação, razão pela qual têm-se por prequestionadas as matérias debatidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a pena de multa de 20 (vinte) para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026